Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712807-92.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO ALENCAR DE LIMA, ALCINELES VASCO PASSOS DE LIMA EMBARGADO: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por RAIMUNDO ALENCAR DE LIMA (ID 49434610) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 48900615). Nos termos do art.1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator